Tribunal: TJES
Processo: 0011863-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014024-65.2020.8.08.0347

EMB
T
E
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMB
D
A
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
A obscuridade ocorre quando a decisão não possui a assertividade necessária, bem como quando causa margem interpretativa.
Sendo taxativo o decisum sobre o preenchimento dos requisitos referentes ao pedido, não há que se falar em obscuridade.

I
II
– Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011863-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GAVIOLI LOPES

APELADO: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014024-65.2020.8.08.0347

EMB
T
E
:

BRUNO GAVIOLI LOPES

EMB
D
A
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
A obscuridade ocorre quando a decisão não possui a assertividade necessária, bem como quando causa margem interpretativa.
Sendo taxativo o decisum sobre o preenchimento dos requisitos referentes ao pedido, não há que se falar em obscuridade.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011863-53.2017.8.08.0035

EMB
T
E
:

BRUNO GAVIOLI LOPES

EMB
D
A
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão que
desproveu seu apelo, onde ele objetivava a reversão d
a ordem
de despejo determinad
a
em sentença.

Em seu recurso, o embargante aponta diversos fatos que na sua visão não teriam sido analisados por este Colegiado, entre eles o de não estar em débito com o condomínio, bem como de ter investido vultosa quantia no imóvel quando existia entre as partes o contrato de compra e venda e,
ainda,
a compensação do valor dos alugueis com o que foi pago a título de melhorias no imóvel.

O embargante pugnou,
ademais,
pelo prequestionamento de algumas matérias.

Este é o contorno fático.

É de curial sabença que o manejo dos aclaratórios reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

A obscuridade por sua vez é verificada quando os conceitos utilizados no decisum não são assertivos, deixando lacunas
interpretativas.

No caso em tela, é possível verificar que inexistem quaisquer dos vícios alegados, na medida em que o acórdão objurgado enfrentou todos os temas com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pelo
recorrente.

Como se percebe, restou decido de forma unânime neste Colegiado que os requisitos para a concessão da ordem de despejo esta
vam
configurados,
como por exemplo

a
própria inadimplência dos alugueres.

Ocorre que para além das questões atinentes ao despejo o recorrente objetivou trazer aos autos
matérias afetas
ao contrato de compra e venda firmado entre as partes e que já havia sido objeto de distrato,
o que,
como foi registrado no acórdão fustigado,
somente poderia ser analisado em via própria
.

Em verdade,
é possível compreender que o recorrente assinou o contrato de locação em comento com o fito de obstar o recolhimento de tributos e o cumprimento de atos promovidos contra os proprietários registrais, todavia, o decorrer fático cotidiano não transcorreu como esperado,
entrementes, o recorrente não pode valer-se da própria torpeza.

Inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, resta inviável a análise dos artigos de lei citados com o escopo de prequestionamento.

Assim, por não vislumbrar a omissão no acórdão votado a unanimidade por este Colegiado, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho
o
eminente Relator.